Tribunal: STF
Processo: ARE 1244538
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 33246/2020-STF.
    Trata-se de petição em que Júlia Voltolini Caparroz apresenta embargos de declaração e sustenta argumentos já analisados pelo Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 31) .
    É o relatório necessário. 
    Esta Corte, em remansosa jurisprudência, tem entendimento consolidado no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper os prazos para interposição de outros recursos. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
    2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso.
    3. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 
    1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada.
    2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.
    3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. 
    II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, de minha relatoria).
    Como observado nos documentos eletrônicos 19 e 23, o agravo regimental anteriormente interposto (documento eletrônico 15) foi julgado como incabível.
    Dessa forma, não sendo tal recurso hábil a interromper o prazo recursal, é de rigor reconhecer que já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão referente ao julgamento do primeiro agravo regimental.
    Além disso, ao julgar os segundos embargos de declaração no agravo regimental, a Segunda Turma determinou a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem (documento eletrônico 36.)
    Assim, encontra-se exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, não conheço deste recurso.
    À Secretaria Judiciária para cumprimento imediato das providências determinadas no acórdão proferido pela Segunda Turma (documento eletrônico 36).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator